Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715517-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Rolim Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0085871-24.2003.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, afirmou que o processo será suspenso com a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com os seguintes fundamentos (Id. 88965653 dos autos de origem): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA em desfavor de CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA e OUTROS. Fica a Exequente intimada para: a) comprovar a negativa do Tribunal Marítimo em proceder ao registro da penhora da Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200, mediante apresentação do Termo de Penhora de Id. n. 81162586, expedido por este Juízo, de modo a comprovar a necessidade do ofício pleiteado na petição de Id. n. 88146770; b) indicar, dentre os endereços de EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO localizados na pesquisa realizada por este Juízo, aquele que deve ser objeto de diligência, devendo, em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o, NCPC), comprovar a viabilidade da intimação no domicílio que será diligenciado. Prazo: 10 dias úteis. O pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor de ETIENE MERLO CHAVES será apreciado após regularização das demais questões referentes às penhoras já deferidas no processo, uma vez que, instaurado o Incidente, a tramitação processual é suspensa em relação às demais questões, nos termos do artigo 134, §3° do CPC. Fica a Credora intimada. Os Embargos de Declaração opostos em face da decisão foram rejeitados, in verbis (Id. 89587339 dos autos de origem): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA contra o Despacho de Id. n. 88965653. O Embargante alega que a determinação de suspensão do processo, quando instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, §3o, CPC, gera efeitos apenas e tão somente com relação às pessoas físicas ou jurídicas que o credor exequente pretende que passem a integrar o polo passivo da relação processual, devendo a ação prosseguir com relação aos demais devedores Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ressalto, por oportuno, que a tramitação conjunta do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e do Cumprimento de Sentença em relação aos demais Executados claramente acarretará tumulto processual, em prejuízo à celeridade. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegro o Despacho proferido.” Em síntese, a Agravante informa que pediu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, objetivando a penhora de bens dos membro do conselho fiscal e do convivente do liquidante da empresa executada. Assevera que o Cumprimento de Sentença deve ficar suspenso somente em relação à parte que integra o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Transcreve entendimento jurisprudencial a respeito. Esclarece que eventual tumulto processual pode ser evitado com a autuação apartada do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Salienta que busca há dez anos a satisfação do seu crédito e a paralisação da fase executiva possibilitará a dilapidação do patrimônio dos devedores, em clara ofensa à efetividade do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a r. decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença, com o prosseguimento dos atos executórios contra os demais devedores. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e dado prosseguimento ao Cumprimento de Sentença em desfavor dos demais Executados. O preparo foi comprovado (Id. 25673137, p. 11). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão do efeito executivo, para sobrestar a r. decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença, para que os atos executórios em relação aos demais devedores prossegam. Em abono da pretensão recursal, informa que pediu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, objetivando a penhora de bens de membro do conselho fiscal e da convivente do liquidante da empresa executada. Assevera que o Cumprimento de Sentença deve ficar suspenso somente em relação à parte que integra o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Conforme dicção do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo de execução. A suspensão objetiva impedir atos executórios em relação à parte envolvida na desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oferecer o contraditório e impedir o tumulto processual. No entanto, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, não obsta a realização de atos de constrição que não guardam relação com o incidente, como no caso em exame. Sobre o tema, assim leciona José Carlo Garcia Medina, in verbis: “De acordo com o §3o, do art. 134, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo de requerida na petição inicial (cf. §2o, do mesmo artigo). Não nos parece acertado suspender-se todo o processo, em razão da instauração do incidente. Mais adequado, cingir-se eventual suspensão à questão da desconsideração não impedindo a prática de outros atos executivos, por exemplo, no curso do procedimento.” Assim, a melhor interpretação a ser dada ao § 3o do art. 134 do CPC é a de que o processo será suspenso apenas em relação à parte executada cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar. Sobre o tema, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “Desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão da execução. Art. 134, §3o, do atual CPC. Suspensão que deve referir apenas aos atos que dependam de solução no incidente, com a finalidade de garantir o prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade, contudo, de se prosseguir os atos executivos em relação ao devedor citado. Recurso a que se dá provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2157120-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REGRA DO ART. 134, § 3o, CPC. SUSPENSÃO IMPRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR ATOS EXECUTÓRIOS NÃO RELACIONADOS À PARTE CITADA PARA INTEGRAR A LIDE. MENS LEGIS QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE OBSERVAR PRÉVIO CONTRADITÓRIO À DESCONSIDERAÇÃO, DIRETA OU INVERSA, DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DAÍ A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS RELACONADOS UNICAMENTE À PARTE CITADA, ATÉ QUE SEJA DECIDIDO O INCIDENTE. 1. É verdade que o art. 134, § 3o, do CPC, é expresso ao determinar suspensão do processo na hipótese de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que, como ponderado pela doutrina, trata-se de suspensão imprópria, pois "o processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da controvérsia criada com a instauração do incidente". 2. Trata-se de exegese consentânea com a mens legis, a exigir prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica, não se justificando a paralisação de todo o processo de execução de modo a compreender questões estranhas à parte chamada a compor a lide. 3. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22284386220168260000 SP 2228438-62.2016.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 12/01/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2017) Logo, no caso em análise, a suspensão do processo não alcança a parte que não compõe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o curso da fase de cumprimento de sentença poderá ser paralisado, com evidentes prejuízos à parte credora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com relação aos Executados que não integram o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora